Tribunal: TJMT
Processo: 1067224-49.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067224-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 052.261.461-24 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGA CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ASSINADO VIRTUALMENTE. FRAUDE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1-
Havendo alegação de fraude em assinatura, indispensável a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo.
2-
Incompetência reconhecida de ofício.
3-
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 214878419, na reclamação nº 1067224-49.2023.8.11.0001, do 4º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- empréstimo consignado não contratado; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da necessidade de perícia.

O Recorrente alegou, em sede de impugnação, que o contrato assinado virtualmente apresentado pela empresa Recorrida, não fora assinado pelo consumidor e que ao enviar o documento no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação que disponibiliza uma ferramenta validar documentos assinados eletronicamente, fora informado que nos documentos não possuíam assinaturas validas.

A alegada fraude na assinatura da parte Recorrida torna-se indispensável à perícia técnica para verificar a autenticidade da assinatura digital.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL – ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DO CUSTEIO - I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada – II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061 – Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC – III – Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital – Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 22183228420228260000 SP 2218322-84.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/02/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Portanto, reconheço de ofício a incompetência do juízo para a causa.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

reconheço de ofício, a incompetência
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários
;
e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024